Tribunal: TJBA
Processo: 8000167-46.2023.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000167-46.2023.8.05.0231 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CATOLANDIA Advogado(s): MAGNO GONCALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E MINISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO AMBIENTAL. EFICÁCIA DO TAC INDEPENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAR RESERVA DO POSSÍVEL SEM COMPROVAÇÃO DA INVIABILIDADE ORÇAMENTÁRIA. EXCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 Apelação Cível interposta pelo Município de Catolândia contra sentença proferida nos embargos à execução movidos pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em razão de inadimplemento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as partes, com objeto relacionado à implementação de política pública de educação ambiental no município. A sentença rejeitou as preliminares de incompetência e inépcia da inicial executiva, reconheceu a validade do TAC e determinou o prosseguimento da execução, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante no TAC afasta a competência do juízo da comarca de São Desidério/BA; (ii) estabelecer se a petição inicial da execução é inepta por ausência de especificação das obrigações descumpridas; (iii) determinar se a ausência de homologação do TAC pelo Conselho Superior do Ministério Público compromete sua eficácia; (iv) examinar se o TAC é nulo por ausência de previsão orçamentária e por violar o princípio da legalidade; (v) verificar se há afronta à separação dos poderes e ao art. 20 da LINDB diante dos impactos orçamentários da execução; (vi) analisar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cláusula de eleição de foro da comarca de Barreiras/BA, prevista no TAC, não prevalece sobre a competência funcional absoluta prevista para ações que envolvem interesses difusos e coletivos em matéria ambiental. Conforme disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, a competência é do foro do local onde deve ser cumprida a obrigação de fazer ou onde ocorreu o dano. A escolha de foro pelas partes não pode afastar o interesse público, nem comprometer a efetividade da jurisdição. 4. A petição inicial da execução deixa claro o compromisso assunido pelo Município em 30/07/2014, e relata que, passados mais de 08 (oito) anos da celebração do ajuste, a maioria das obrigações contidas no título firmado encontram-se descumpridas, conforme documentação juntada àquela ação. Com efeito, a exordial está acompanhada do próprio TAC e do procedimento administrativo correlato, que evidencia o descumprimento reiterado das cláusulas (IDs 295650563, pgs. 283/298 e 295650564 da ação principal). A alegação de inépcia não se sustenta, pois a inadimplência é generalizada, e o título executivo é claro quanto às obrigações assumidas. 5.A ausência de homologação expressa do TAC pelo Conselho Superior do Ministério Público não compromete sua eficácia, uma vez que o compromisso tem eficácia de título executivo extrajudicial a partir da assinatura, conforme art. 5º, §6º, da Lei nº 7.347/85, art. 1º da Resolução nº 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público e CLÁUSULA DÉCIMA do próprio instrumento pg. 08 do ID 295650561 da ação executiva). Além disso, consta dos autos informação (ID 79876059) que houve homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo CSMP-BA, fato que não foi impugnado de forma idônea pelo Município. 6. As alegações de nulidade do TAC por ausência de previsão orçamentária, violação à legalidade e afronta à separação dos poderes não procedem. As obrigações assumidas decorrem de normas constitucionais e legais (CF, art. 225; Lei nº 9.795/99), e foram firmadas voluntariamente pelo Município. O argumento de reserva do possível não se sustenta sem a devida comprovação de inviabilidade orçamentária concreta. O Município não demonstrou incapacidade financeira para o cumprimento das obrigações pactuadas, limitando-se a alegações genéricas. 7. Não se configura ofensa ao princípio da separação dos poderes ou ao art. 20 da LINDB, pois a atuação judicial visa apenas garantir a concretização de deveres constitucionais e legais relacionados à tutela do meio ambiente, e não interferir no mérito administrativo. A jurisprudência do STF e do STJ autoriza o controle judicial de políticas públicas quando em jogo direitos fundamentais, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado (AgInt no REsp 1.304.269/MG; REsp 1.367.549/MG; REsp 1.150.392/SC; ARE 963942/DF). 8. Quanto à condenação em honorários advocatícios, assiste razão ao apelante. A Constituição Federal, no art. 128, §5º, II, “a”, e a Lei nº 8.625/93, art. 44, I, vedam o recebimento de honorários pelo Ministério Público, ainda que destinados a fundo institucional. O próprio órgão ministerial reconheceu a impossibilidade da condenação em contrarrazões e em parecer da Procuradoria de Justiça. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 128, § 5º, II, “a”, e 225; LINDB, art. 20; Lei nº 7.347/85, arts. 2º e 5º, §6º; Lei nº 9.795/99; Lei nº 8.625/93, art. 44, I; CPC/2015, arts. 798 e 803. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 963942, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1.304.269/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 20.10.2017; REsp 1.367.549/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 08.09.2014; REsp 1.150.392/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 20.09.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000167-46.2023.8.05.0231, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CATOLANDIA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .